Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Para que o dano moral seja configurado, é necessário haver ato ilícito (doloso ou culposo), dano e nexo causal entre este e aquele. No caso em análise, o dano e o nexo de causalidade estão suficientemente demonstrados, uma vez que o Autor/Apelado teve, em decorrência do acidente de trânsito causado exclusivamente pelo Réu/Apelante, fraturas dos ossos próprios do nariz, traumas nos joelhos e na coluna cervical, além de necessitar se submeter a cirurgia. A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que a indenização por dano moral deve recompor o dano, mas sem ser fonte de enriquecimento do lesado, constituindo-se em parâmetro didático e desestimulador de repetição do ato ilícito, razão pela qual entendo razoável o valor fixado na sentença.
Apelação Cível desprovida.